Tribunal: TJSP
Processo: 2246066-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de resilição contratual e arbitramento judicial de multa – Prestação de caução mediante oferecimento de aparelho de ressonância magnética – Acordo homologado por sentença em primeiro grau - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000673970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246066-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OKI
DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA., é agravado DR CONSULTA CENTRO
MÉDICA LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246066-59.2019.8.26.0000 -Voto no 22.153 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2246066-59.2019.8.26.0000
Agravante: OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
Agravado: DR CONSULTA CENTRO MÉDICA LTDA.
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Laura de Mattos Almeida
VOTO 22153
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
resilição contratual e arbitramento judicial de multa Prestação
de caução mediante oferecimento de aparelho de ressonância
magnética Acordo homologado por sentença em primeiro
grau - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OKI
DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA nos autos da ação declaratória de
resilição contratual e arbitramento judicial de multa que lhe move DR.
CONSULTA CENTRO MÉDICO LTDA, contra a decisão que aceitou a caução
real ofertada pela parte contrária.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
Pela decisão agravada, a magistrada aceitou a caução real

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246066-59.2019.8.26.0000 -Voto no 22.153 – São Paulo
3
ofertada pela parte contrária.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta a agravante que a caução está em total desacordo com a
ordem de preferência de garantia estabelecida pela legislação processual
vigente, e não há justificativa para tal excepcionalidade, nem sequer
determinou-se a prévia avaliação do bem móvel ofertado em garantia
(máquina de ressonância magnética).
Demais disso, afirma que a parte não comprovou estar em
dificuldades financeiras, inexistência de recursos financeiros ou eventual
impossibilidade de obtenção de seguro-fiança para fins de prestação de
caução idônea e suficiente, como determinado no agravo de instrumento no
2182787-02.2019.8.26.0000, de modo que deve ser de imediato reformada a
decisão agravada, para assegurar a ordem legal de preferência (dinheiro ou
seguro-fiança), prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.
Entende que há diversos motivos para que a caução ofertada
fosse recusada pela magistrada de origem, mesmo porque referido bem, além
de estar em uso ininterrupto por mais de dois anos, o que já deve ser
considerado pela depreciação de seu valor, trata-se de máquina de uso
restrito, de baixíssima liquidez no mercado.
Além disso, afirma que não há confirmação se, de fato, a referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246066-59.2019.8.26.0000 -Voto no 22.153 – São Paulo
4
máquina está sob a posse e titularidade da agravada, sendo explícita a
insegurança jurídica decorrente da decisão hostilizada.
Ademais, salienta que a empresa agravada recebeu aportes
financeiros de US$ 50 milhões em 2017 e de US$ 25,9 milhões em 2016, além
de receber aportes adicionais superiores a US$ 100 milhões dentre 2013 a
2017, tendo atualmente faturamento anual superior a 3 dígitos, sendo evidente
o seu poderio financeiro para ofertar a caução em dinheiro ou carta-fiança,
sem dano algum ao seu fluxo de caixa.
A parte agravada notícia nos autos haver realizado acordo,
devidamente homologado por sentença em primeiro grau de jurisdição, razão
pela qual resta prejudicada a análise do mérito deste recurso, ante a perda do
seu objeto.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator